Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DO FEITO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da apelação em vista do julgamento do Tema 1076 pelo STJ, nos termos dos art. 1.030, III, e 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, o acórdão no 1874791, na forma estabelecida no Tema no 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento de que o prazo prescricional das ações que pretendem a reparação de danos de eventuais desfalques das contas individuais do PASEP se inclui na regra geral do prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
2.1. O termo inicial do referido lapso temporal se dá com a ciência do beneficiário em relação ao dano material supostamente sofrido, o que concretiza a teoria da actio nata, em seu viés subjetivo.
2.2. Tendo em vista que o STJ não definiu marco temporal fixo, o termo inicial a ser aplicado para a contagem do prazo prescricional pode variar de acordo com o caso concreto, desde que, de acordo com as provas produzidas, seja possível identificar, de forma inequívoca, o momento em que a parte interessada teve conhecimento do suposto dano.
2.3. No caso concreto, o entendimento firmado pelo STJ foi respeitado pelo acórdão prolatado por esta 6a Turma Cível, pois, com base na teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional - ou seja, o momento em que a parte teve conhecimento do dano sofrido -, se deu com o saque dos valores depositados em sua conta individual, em decorrência do advento da sua aposentadoria (14/07/2009 – ID 55775983).
2.4. Ajuizada a ação após ultrapassado o prazo decenal (17/12/2020 – ID 55775979), a pretensão da parte autora está prescrita.
3. A utilização do viés subjetivo da actio nata deve ser realizado em hipótese excepcionais, nas quais há demonstração inequívoca de que o conhecimento do dano se deu em momento posterior, uma vez que a utilização desarrazoada desse instrumento poderia gerar situações de insegurança jurídica, em virtude da extensão infinita do prazo prescricional, ou má-fé, em situações de perpetuação fraudulenta do lapso temporal.
4. Acórdão integralmente mantido.